Tribunal: STF
Processo: RE 1296445
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — TAXA ESTADUAL DE COMBATE A INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEI ESTADUAL Nº 14.938, DE 2003. TAXA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. PREVALÊNCIA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A taxa constitui contraprestação do contribuinte por um serviço público divisível, efetivo ou potencial, ainda que não tenha sido efetivamente utilizado.
    2. O Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mencionado RE nº 643.247 - SP, com repercussão geral, fixou entendimento segundo o qual a prevenção e o combate a incêndio constitui espécie do gênero segurança pública e seu custeio não pode ser feito com instituição de taxa.
    3. Assim, inexigível a taxa de incêndio, pelo que devida a repetição do valor indevidamente pago.
    4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial.
    [...]
    A apelada juntou, com a petição inicial, os documentos inseridos nos arquivos eletrônicos nº 3/11. Destaco as guias pagas referentes às taxas de incêndio dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (arquivo eletrônico nº 5). Estes os fatos. 
    Em relação ao direito, a taxa constitui contraprestação do contribuinte por uma atividade estatal com ele relacionada, de modo específico e divisível, ainda que não requerida. É o que ensina Roque Antônio Carrazza no Curso de direito constitucional tributário, 18. ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 463: 
    [...]
    A Lei estadual nº 14.938, de 2003, que alterou a Lei estadual nº 6.763, de 1975, dispõe no art. 113: 
    Art. 113 – A Taxa de Segurança Pública é devida: 
    (...) 
    IV - pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. 
    Entretanto, o Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mencionado RE nº 643.247 - SP, com repercussão geral, fixou entendimento segundo o qual a prevenção e o combate a incêndio constitui espécie do gênero segurança pública e seu custeio não pode ser feito com instituição de taxa: 
    [...]
    Verifico que a apelada efetuou o pagamento de taxas de incêndio referente aos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (arquivo eletrônico nº 5). 
    Entretanto, conforme entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, é inexigível a mencionada taxa de incêndio instituída pela Lei estadual nº 14.938, de 2003. Portanto, é devida a repetição dos valores pagos indevidamente. Logo, o inconformismo não tem pertinência. 
    [...]
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 97, 144 e 145, inciso II, da Constituição Federal. Conforme sustenta, no exame do recurso extraordinário nº 643.247, alusivo ao Tema nº 16 da repercussão geral, não foi alcançado o quórum de maioria absoluta para ter-se a declaração de inconstitucionalidade material da taxa de incêndio, sublinhando a subsistência com relação aos Estados. Alega não constituir a extinção de incêndios atividade de segurança pública. Sublinha se tratar de serviço específico e divisível. Evoca precedentes do Supremo.
    2. De início, quanto a evocação do artigo 97 da Lei Fundamental, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes. Tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto.
    O entendimento adotado pelo Colegiado de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal. O Supremo, na Sessão Plenária virtual de 7 a 17 de agosto último, ao julgar a ação direta de nº 4.411, de minha relatoria, declarou inconstitucional a Lei nº 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, no que instituiu taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Na ocasião, fiz ver: 
    Há a contrariedade dos dispositivos impugnados com o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal.
    Aos Corpos de Bombeiros Militares compete, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil artigo 144, inciso V e § 5º. No último gênero inclui-se a prevenção e o combate a incêndios.
    As funções surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o monopólio legítimo da força. Trata-se de atividades inseridas no campo de atuação precípua das unidades da Federação, revelando-se serviço cuja viabilização decorre da arrecadação de impostos. Impróprio é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Estado a criar tributo sob o rótulo taxa, ausente exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição.
    Quando do exame da ação direta nº 1.942, relator ministro Edson Fachin, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 2016, o Supremo, a uma só voz, confirmou a medida acauteladora anteriormente implementada, proclamando inconstitucionais dispositivos de lei estadual a versarem taxa de segurança pública, reportando-se a precedentes no sentido de que a atividade consiste em serviço público geral e indivisível, devendo ser mantida mediante a arrecadação de impostos:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SEGURANÇA PÚBLICA. EVENTOS PRIVADOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. LEI 6.010/96 DO ESTADO DO PARÁ. TEORIA DA DIVISIBILIDADE DAS LEIS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o artigo 145, II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição.
    2. Da argumentação exposta pela parte Requerente não se extrai a inconstitucionalidade in totum do dispositivo impugnado, assim se aplica ao caso a teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de jurisdição constitucional, somente se deve proferir a nulidade dos dispositivos maculados pelo vício de inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, a fim de declarar inconstitucional a expressão serviço ou atividade policial militar, inclusive policiamento preventivo constante no artigo 2º da Lei 6.010/96 do estado do Pará, assim como a Tabela V do mesmo diploma legal.
    A óptica já havia sido adotada no recurso extraordinário nº 643.247/SP, de minha relatoria, com acórdão veiculado em 19 de dezembro de 2017. O Pleno concluiu pela impossibilidade de criar-se taxa visando prevenção e combate, por Estado ou Município. Assentei, na oportunidade:
    [...]
    Em síntese, a manutenção do Corpo de Bombeiros, órgão estadual e não municipal, é feita estritamente ante os impostos, não cabendo a criação de taxa, mesmo porque, conforme ressaltou o Tribunal de origem, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade, penso que seria muito difícil assentar-se a divisibilidade inerente à taxa, a essa espécie de tributo.
    […]
    3. Ante os precedentes, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator